Tribunal: STF
Processo: RE 71619
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FILHO DE MULHER CASADA.
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., EM CASOS EXCEPCIONAIS, TEM ADMITIDO
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DE FILHO DE CONCUBINA QUE, CONQUANTO
CASADA, ESTAVA SEPARADA DE FATO DO MARIDO HÁ MUITOS ANOS. AÇÃO
CONTRA OUTROS FILHOS ILEGITIMOS.